Tribunal: TJMT
Processo: 1033561-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033561-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (AGRAVADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVADO), LUCAS PADILHA DEFANTI - CPF: 045.766.811-33 (AGRAVADO), JANAINA PADILHA CORREA DEFANTI - CPF: 804.717.221-20 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face de empresa em recuperação judicial, ao fundamento de que os atos constritivos estariam suspensos em virtude do juízo universal da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis possui natureza extraconcursal; e (
ii
) estabelecer se, encerrado o
stay

period
, o juízo da execução pode deliberar sobre atos constritivos envolvendo a empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A própria empresa devedora reconheceu expressamente, em acordo celebrado nos autos da execução, a natureza extraconcursal do crédito, o que reforça sua desvinculação da recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que créditos com garantia fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação, ainda que não registrados ou individualizados.

Com o encerramento do
stay

period
, a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial se limita à proteção de bens de capital essenciais, sendo possível ao juízo da execução deliberar sobre atos constritivos relativos a créditos extraconcursais, conforme art. 6º, §7º-A da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Encerrado o
stay

period
, compete ao juízo da execução deliberar sobre atos constritivos referentes a crédito extraconcursal.

O reconhecimento da natureza extraconcursal em acordo entre as partes reforça a autonomia do crédito perante o juízo
recuperacional
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §7º-A e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.079.018/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1033561-44.2025.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. X LOJAS DONA DO LAR LTDA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros (3).

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial nº 1040467-29.2022.8.11.0041, ajuizada em face de LOJAS DONA DO LAR LTDA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face da

empresa agravada, sob o fundamento de que
esta
se encontra em recuperação judicial.

Para tanto,
o agravante sustenta que o crédito perseguido tem natureza extraconcursal, por estar integralmente garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis de cartões), conforme reconhecido expressamente pela própria agravada em acordo celebrado nos autos da execução. Argumenta que, nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005, tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Aduz que o Juízo Universal estabeleceu expressamente que a suspensão das execuções não abarca os créditos extraconcursais, sendo que tal juízo apenas seria competente para determinar constrições no caso de bens de capital essencial e enquanto vigorasse o prazo de blindagem (
stay

period
).

Alega que, tratando-se de créditos extraconcursais e tendo sido encerrado o
stay

period
, o juízo
recuperacional
não é mais o único competente para deliberar sobre as constrições envolvendo o patrimônio da empresa, de forma que o juiz da execução pode apreciar o pedido formulado pelo credor.

Aponta que os agravados sequer se manifestaram sobre o tema no bojo do processo de origem, tendo o juízo a quo litigado controvérsia não discutida pelas partes.

Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução e dos atos constritivos requeridos em face da
recuperanda
.

O pedido liminar
de tutela antecipada recursal
foi indeferido.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram
contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer
apresentado no id

n.
327270367, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa LOJAS DONA DO LAR LTDA., que se encontra em recuperação judicial, considerando que o crédito perseguido pelo agravante está garantido por cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Inicialmente, é necessário estabelecer a natureza do crédito em discussão. Da análise dos documentos que instruem o recurso, constata-se que o crédito do agravante está garantido por cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, conforme se depreende do contrato juntado aos autos (
id n.
317869352).

Ademais, a própria
recuperanda
reconheceu expressamente a natureza extraconcursal do crédito, conforme cláusula 1
.
2 do acordo celebrado nos autos da execução: "
p
or meio deste Acordo, os Executados reconhecem de maneira expressa e irretratável que o Saldo Devedor, decorrente do inadimplemento da CCG, é extraconcursal e não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, eis que integralmente dotado de garantia fiduciária
" (
id n.
116170472 da Execução).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.079.018/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

Estabelecida a natureza extraconcursal do crédito, resta analisar a competência para deliberar sobre os atos constritivos após o encerramento do
stay

period
.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falências, a competência do juízo da recuperação para decisões referentes às execuções de créditos extraconcursais foi delimitada, tendo sido explicitado que, ao término do
stay

period
, cabe ao juízo da execução a análise dos atos de constrição, conforme disposto no art. 6º, §7º-A da Lei nº 11.101/2005:

Art. 6º.

(
...
)

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial limita-se ao prazo do
stay

period
. Encerrado esse prazo, cessa a competência exclusiva do juízo
recuperacional
, podendo o juízo da execução deliberar sobre os atos constritivos.

No caso em análise, verifica-se que o
stay

period
já se encerrou, conforme se depreende dos autos. Assim, não subsiste a competência exclusiva do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos constritivos contra o patrimônio da
recuperanda
, cabendo ao juízo da execução o prosseguimento dos atos executórios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução em face da empresa LOJAS DONA DO LAR LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025